Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes foi atestada pelos relatos das testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário abordado, o qual comprou a droga do réu momentos antes de sua abordagem, além do contido no Auto de Apresentação e Apreensão e no Laudo Pericial, e até mesmo pela confissão do acusado, em juízo, ainda que parcial e qualificada.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 545/STJ.
5. Recurso parcialmente provido.